Tribunal: TJMT
Processo: 1009098-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009098-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (AGRAVANTE), MUTUM GUINCHOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.624.845/0001-46 (AGRAVADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMPRESA EXTINTA DE FORMA VOLUNTÁRIA - REDIRECIONAMENTO DE EMPRESA EXCLUÍDA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA QUE RESPONDA FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES – VIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO –- AGRAVO PROVIDO.

Mostra-se perfeitamente viável o deferimento de pedido de redirecionamento – com inclusão do sócio no polo da demanda, ante a extinção voluntária da empresa, conforme apontamento na Junta Comercial, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.º

0002743-49.2004.8.11.0005 – Ação Monitória – proposta em face de MUTUM GUINCHOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – indeferiu o redirecionamento do feito aos sócios da empresa demandada.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que em consulta ao site da Receita Federal tomou conhecimento que a empresa executada, ora agravada, Mutum Guinchos Prestação de Serviços Ltda foi extinta, tendo seu encerramento por liquidação voluntária e se encontra baixada desde a data de 07/06/2010, conforme documentos acostados aos autos do feito executório, id 56616283.

Assim, que a executada/agravada, no curso do cumprimento de sentença encerrou suas atividades, sem quitar o débito pendente e tampouco prestar informações sobre sua baixa, apesar de estar processualmente representada pelo patrono constituído no id. 50828605- fls.67.

Que considerando a extinção da pessoa jurídica executada/agravada, o Exequente/Agravante, realizou pedido constante no id 56616275 para o redirecionamento do presente cumprimento de sentença em face de seus sócios, conforme contrato social de id 50828605-fls.68/70.

Sustenta que decisão agravada não merece prosperar, devendo ser reformada, conforme se demonstrará a seguir.

Assevera que o juízo “a quo”, analisou o pedido do Agravante como desconsideração da personalidade jurídica, indeferindo-o.

Porém, que discorda do posicionamento adotado, tendo em vista que pedido realizado no feito executório não foi de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de substituição processual, institutos distintos.

Posto que, considerando que a empresa está extinta desde o ano de 2010, a extinção da personalidade jurídica equivale à morte da pessoa natural, revelando-se perfeitamente aplicável o instituto da sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC e 1023 e 1024 do CC, já que a empresa perde a capacidade de figurar no polo passivo, o que não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalta que a empresa Exequente/Agravante, que persegue o recebimento de seu crédito desde o ano de 2004, não pode ser prejudicada pela extinção da sociedade por vontade dos sócios, cujas obrigações somente terminam depois de satisfeitas todas as responsabilidades da empresa.

Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da substituição processual dos sócios da empresa agravada e o regular prosseguimento do feito executório.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 215395166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.º

0002743-49.2004.8.11.0005 – Ação Monitória – proposta em face de MUTUM GUINCHOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – indeferiu o redirecionamento do feito aos sócios da empresa demandada.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“A parte credora pleiteia o redirecionamento do feito aos sócios da empresa demandada.

Vale lembrar que não se confunde a personalidade jurídica da empresa com a de seus sócios, nem o patrimônio.

A forma como pretende a parte credora, importa na desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio dos seus sócios.

O redirecionamento da persecução patrimonial em desfavor dos sócios de determinada pessoa jurídica reclama a demonstração cabal das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Com efeito, cuida-se de medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial por ato dos sócios que se utilizaram da autonomia patrimonial da pessoa jurídica como instrumento de fraude.

A esse respeito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE. (...) V - A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. (...).” (REsp 948117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, J: 22/06/2010).

Assim, tendo em vista que o sócio não responde automaticamente pelos débitos da pessoa jurídica, o pedido não pode ser deferido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.”

O Agravante por sua vez, pretende a reforma da decisão agravada, com o deferimento da substituição processual dos sócios da empresa agravada e o regular prosseguimento do feito executório.

Pois bem.

O Exequente para demonstrar a baixa da empresa executada junta os documentos (pág.222/223) – Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, com extinção p/enc liq voluntaria em 07/06/2010, bem como “Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ”, motivo porque, pleiteou a substituição processual.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de sucessão processual no caso de morte das partes, que se aplica por analogia ao caso concreto.

Quanto à sucessão processual o art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”

Dos referidos documentos extrai-se que a baixa ocorreu em data posterior ao ajuizamento desta ação, sem que tenha havido e efetiva liquidação do passivo, corroborando o encerramento irregular da mesma, de forma a ensejar a sua sucessão processual pelos seus sócios.

Nesse cenário, a princípio, diante da extinção da pessoa jurídica executada, não há óbice em admitir no polo passivo da execução os sócios da empresa extinta, na qualidade de sucessores e cessionários dos créditos da pessoa jurídica, possibilitando, desse modo, a continuidade da demanda a fim de satisfazer o crédito exequente.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
– REJEIÇÃO – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DEVEDORA DURANTE A VIGÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO – SUCESSÃO
PROCESSUAL
DA EMPRESA PELO SEU EX-SÓCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1032 DO CC – RECURSO PROVIDO.
Não há falar-se em impossibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica
, se no caso não se trata do referido instituto, mas apenas de requerimento de
substituição

processual
da
pessoa

jurídica
do polo passivo da demanda, pelo seu antigo sócio, justamente em razão de já ter sido
extinta
a empresa. Demonstrado nos autos que houve a dissolução da sociedade empresarial devedora durante a vigência do contrato objeto da execução, deve ser deferida a sucessão
processual
da empresa pelo seu ex-sócio, o qual responde pelos débitos da
pessoa

jurídica
perante terceiros, tendo em vista a aplicação do art. 1032 do CC, caracterizando, assim, a sucessão
processual
da
pessoa

jurídica
.- (N.U 1019098-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO-PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica autoriza a substituição processual pelos sócios em aplicação analógica das disposições do art. 110 do Código de Processo Civil. (TJPR - 17ª C.Cível - 0000144-73.2022.8.16.0133 - Pérola - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.07.2022) (TJ-PR - APL: 00001447320228160133 Pérola 0000144-73.2022.8.16.0133 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

No mais, mister consignar, que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que empresa não mais existe, mas sim de redirecionamento direto da execução ao sócio, conforme dispõe o artigo 110 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a inclusão dos respectivos sócios da agravada no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024